Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711105-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE MAURO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720359-44.2022.8.07.0015, determinou a responsabilização pessoal do servidor/gestor público responsável pela não implantação/revisão do benefício concedido judicialmente, nos seguintes termos: Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi intimado a cumprir a obrigação de fazer nos termos do acordo homologado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, porém não cumpriu a obrigação. É o breve relatório. Decido. A conduta do réu nos presentes autos configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. DECRETO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO TRANSGRESSOR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SUSPÉNSÃO DOS EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde da agravada depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. Não se pode admitir que a Administração crie desnecessários obstáculos ao cumprimento de garantia constitucional à saúde; 2. A multa por não fornecimento do medicamento deve ser aplicada notadamente quando a gravidade do caso reclama medida urgente, sob pena de danos irreparáveis. Entretanto, a cominação da multa prevista nos artigos 14, V e parágrafo único; 600, II e III, todos do CPC depende da comprovação de atuação dolosa do agente. 3. O juízo sem jurisdição criminal ao notar nos autos a configuração de crime de ação pública deverá remeter os autos para o Ministério Público, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado com competência para a matéria criminal proceder à análise sobre a presença dos elementos do tipo penal; 4. A determinação de prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial deve ser afastada, sem prejuízo, todavia, de instauração de eventual ação penal pela prática de eventual infração penal 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.867066, 20150020032615AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 18/05/2015. Pág.: 185)". "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓRIA. ART. 14, V, E § ÚN., DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE AGENTE PÚBLICO PRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. I. Se resta configurada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, é possível a aplicação de multa sancionatória, na forma do art. 14, V, e § ún., do CPC, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública. II. A extensa amplitude subjetiva de tal multa sancionatória, justificada por seu caráter peculiar, pode abarcar o próprio agente público presentante da entidade pública pertinente, na qualidade de indivíduo que, de alguma forma, participa do processo. III. Como, nessa hipótese, a obrigação no sentido de pagar multa cominatória é imposta àquele agente público, transparece a ausência de interesse em recorrer por parte daquela entidade pública, pois a sanção ora atacada atinge seu alvo subjetivo de modo personalíssimo.(TRF-2 - AG: 201202010015150 RJ 2012.02.01.001515-0, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/06/2012, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::01/08/2012 - Página::167/168)". Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”. Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que “a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o”. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 163552819 para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. Intime-se o réu. Data e hora da assinatura digital. No agravo de instrumento (ID 57143351, p. 2/21), o instituto previdenciário executado, ora agravante, pleiteia “seja atribuído efeito suspensivo ao presente, comunicando ao juiz a decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, visando a garantir a plena eficácia da decisão judicial a ser proferida por esta egrégia instância recursal [...]” (p. 21). Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, porquanto a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida pode acarretar “concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público” (periculum in mora). Ausente o preparo, ante isenção legal (Art. 1.007, §1o, CPC). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: "O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal" . ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107) Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Ocorre que a interposição do presente agravo de instrumento se deu extemporaneamente. Vejamos. Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação decorrente de acidente de trabalho, inclusive no tocante à concessão e revisão de seus benefícios. Também a Lei n. 8.213/91, que trata sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, dispõe em seu art. 129 que a Justiça Estadual é competente para o processo e julgamento das causas relacionadas a benefícios acidentários. Nessa linha, como bem pontuou o magistrado federal, segue a Súmula 501, do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 15, do Superior Tribunal de Justiça. In verbis: Compete à Justiça ordinária estadual o processo e julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. (Súmula 501 – Supremo Tribunal Federal). Compete à Justiça Estadual, processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho. (Súmula 15 – Superior Tribunal de Justiça). Por sua vez, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 1.003, caput e §5o, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data da intimação da parte Agravante acerca da decisão agravada. In verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Em relação ao recurso de Agravo de Instrumento, esse será dirigido diretamente ao tribunal competente, nos termos do art. 1.016 do Códex Processualista. Para fins de verificação da tempestividade do recurso, deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal. Com efeito, verifico que da decisão impugnada, proferida em 29.11.2023 pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF (ID 179916788 dos autos de origem) no exercício de competência delegada, na forma dos normativos supra, o INSS interpôs agravo de instrumento, protocolizado perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região em 21.12.2023, o qual foi julgado por aquela Corte, que não conheceu do referido recurso em razão do reconhecimento da sua incompetência para o julgamento do mérito, determinando a remessa do feito a este Tribunal, ocorrendo o trânsito em julgado da aludida decisão em 20.3.2024 (ID 57143351, p. 37). Conforme dispõem os artigos 1.016, caput, e 1.017, §2o, inciso II, ambos do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para julgá-lo, que no caso em comento é esta Corte, em obediência ao disposto no art. 108, II, da Constituição da República. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva Ocorre que a interposição de agravo de instrumento em tribunal incompetente para o seu julgamento não interrompe ou suspende o prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da intempestividade do presente recurso, haja vista que somente foi distribuído nesta Corte em 20.3.2024, portanto fora do prazo legalmente previsto. Ressalte-se, por oportuno, que o protocolo da petição do Agravo de Instrumento, perante a Tribunal Regional Federal da 1a Região, constitui erro grosseiro que inviabiliza o conhecimento do recurso, sobretudo quando manifesta a sua intempestividade, tendo em vista o recurso ter vindo a ter nova distribuição, perante a este Tribunal, órgão competente para apreciação do recurso, apenas em 20.3.2024, conforme consta da Certidão de ID 57144105. O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, que não se desincumbiu, quando da interposição do primeiro recurso, do ônus de indicar corretamente os específicos autos a que sua peça processual se dirigia, sendo certo, ainda, que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade”, nos termos do precedente do STJ (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019). Ademais, salienta-se preventivamente, revela-se incabível qualquer possível alegação de que o agravo, embora juntado em autos diversos, foi protocolizado tempestivamente, porquanto, tal argumentação efetivamente não tem o condão de afastar a intempestividade do recurso, tendo em vista que constitui ônus exclusivo da defesa a instrução correta do feito mediante observância do prazo recursal previsto em lei. Decerto que a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que "a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo" (REsp 1.438.001 /DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2014). Confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM JUÍZO DIVERSO. EQUÍVOCO CORRIGIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o protocolo do recurso no juízo diverso, apesar de ocorrido dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco se dê após o decurso do prazo recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.070.935/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.) Por tais fundamentos, outro caminho não resta senão o de não conhecer do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator